Tribunal: STF
Processo: RHC 241302
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto, em 20.3.2024, por Mauro Calmon Júnior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 4.3.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 822.129.



O caso



    2. Consta do processo que, em 30.4.2021, o recorrente foi absolvido da acusação de prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal, sob o fundamento de que o fato narrado na denúncia não constituiria crime:



    “Estabelece o art. 397, III do CPP, que o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar que o fato narrado evidentemente não constitui crime. 



    No caso dos autos, o Ministério Público requereu, na denúncia, a condenação do réu nas iras do art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro.



    A ação típica do delito em discussão, conforme previsão do 
art. 155, do CP, consiste em ‘Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel’’. A pena prevista é de ‘reclusão, de um a quatro anos, e multa’. 



    No caso em debate, entendo que a conduta narrada na denúncia não se amolda ao tipo em questão, pelos argumentos que passo a demonstrar. 



    In casu, o acusado subtraiu ‘dois vidros de protetor sundown 200ml’, avaliados em ‘cento e treze reais e oitenta centavos’, conforme depoimento do representante do supermercado (fl. 12), fato ocorrido no interior do estabelecimento comercial Extrabom. 



    Como se vê, a hipótese é de delito de bagatela, com aplicação do princípio da insignificância. (...)



    Deve ser registrado, ainda, que a reincidência ou a presença de antecedentes criminais não impedem, necessariamente, a aplicação do princípio da insignificância. (...)



    No caso em tela, o acusado foi detido dentro do estabelecimento comercial e os produtos subtraídos foram restituídos ao supermercado Extrabom. Além disso, a empresa ofendida faz parte de uma grande rede deste setor comercial, o que descarta qualquer ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal. 



    Como se não bastasse, esse entendimento foi reiterado pelo STF, nos seguintes julgados: HC 137.422/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 28/03/2017; HC 137.290/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 28/09/2016; HC 133.733/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 27/08/2013; HC 112.811/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 25/06/2013. Fiel a tais diretrizes, entendo que a hipótese é de absolvição sumária, nos termos do art. 397, III, do CPP. 



    Isto posto, atendendo ao princípio do livre convencimento motivado, e por tudo o mais que dos autos consta e em direito permitido, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO condenatório e, via de consequência, ABSOLVO o réu MAURO CALMON JUNIOR, já qualificado nos autos, e o faço com arrimo no art. 397, III, do CPP. 



    Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo” (fls. 1-3, e-doc. 4).



    3. Interposta apelação pela acusação, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo a ela deu provimento para condenar o recorrente às penas de um ano, quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de quinze dias-multa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DO MP. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONDENAÇÃO DO ACUSADO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada. Precedentes STF. 



    2. O valor da res furtiva ultrapassa o parâmetro adotado pela jurisprudência para incidência do princípio da insignificância, visto que constitui valor superior ao percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, razão pela qual não se configura o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico, o que obsta o reconhecimento da atipicidade material do delito. 



    3. O apelante ostenta maus antecedentes e reincidência em crimes patrimoniais, o que revela, também sob o prisma subjetivo, que não é possível falar-se em ausência de reprovabilidade da conduta, ou em inexpressividade da lesão jurídica, impossibilitando a aplicação do Princípio da Insignificância. 



    4. Recurso a que se dá provimento para condenar o apelado pela prática do crime de furto” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 822.129 no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.9.2023, o Relator, Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, denegou a ordem.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR AO PERCENTUAL DE 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. HABITUALIDADE DELITIVA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; 
b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. Embora o objeto tenha sido devolvido ao estabelecimento da vítima, o valor de R$ 113,80 (cento e treze reais e oitenta centavos) não constitui montante inexpressivo, na medida em que correspondia a valor superior a 10% do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. 



    3. Acrescente-se que habitualidade delitiva, representada pelos maus antecedentes e pela reincidência, tem sido compreendida como obstáculo inicial à tese da aplicação do princípio da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. 



    4. Agravo regimental improvido”(fl. 1, e-doc. 44).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Alega-se que “o recorrente furtou 02 (dois) dois frascos de filtro solar avaliados em R$ 113,80 (cento e treze reais e oitenta centavos), tendo sido os bens restituídos. Nesse sentido, sustenta-se a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante da existência de outras ações penais contra o recorrente” (fl. 2, e-doc. 54).



    Sustenta-se que, “diante das circunstâncias do caso, parece ser mais coerente com o Direito Penal moderno a corrente que prega a viabilidade de aplicação do princípio da insignificância mesmo quando presentes maus antecedentes ou ainda quando confirmada a reincidência. Aliás, concluir de forma diversa seria aceitar o atualmente indesejado e combatido Direito Penal do autor” (fl. 2, e-doc. 54).



    Argumenta que “o parâmetro de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos para incidência do princípio da insignificância não é absoluto, uma vez que as circunstâncias do caso concreto podem indicar a irrelevância para o Direito Penal de subtração de coisa de valor superior àquele patamar” (fl. 6, 
e-doc. 54).



    Realça que “os bens furtados foram restituídos ao estabelecimento comercial, não havendo efetivo dano à vítima” (fl. 6, e-doc. 54).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “5. Em face do exposto, diante da presença dos requisitos necessários, pugna-se pela admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no artigo 102, inciso II, alínea ‘a’ da Constituição Federal.



    Em sede liminar, pede-se ao Ministro Relator que determine a suspensão da execução da pena aplicada até o julgamento final deste recurso ordinário. 



    Postula-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, com isso, conceder a ordem n o habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, reconhecendo a aplicabilidade do princípio da insignificância e, consequentemente, absolvendo o recorrente diante da atipicidade da sua conduta” (fls. 6-7, e-doc. 54).



    6. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Espírito Santo pediram o desprovimento do recurso.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente quanto à incidência do princípio da insignificância.



    8. O recorrente foi condenado pela prática do delito tipificado no caput do art. 155 do Código Penal. As penas foram fixadas em um ano, quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e em quinze dias-multa.



    Narra-se, nos autos, que, em 17.9.2019, o recorrente ingressou em supermercado “e subtraiu 02 (dois) frascos de filtro solar e os escondeu no bolso da bermuda que usava. Em seguida, pegou 01 (um) pote de iogurte, passou pelo caixa, pagou somente pelo iogurte e saiu com os 02 (dois) frascos de filtro solar ocultados no bolso” (fl. 3, e-doc. 6).



    Os bens subtraídos foram avaliados em cento e treze reais e oitenta centavos e foram restituídos à vítima.



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta dever-se aplicar ao caso o princípio da insignificância.



    9. Ao afastar a aplicação do princípio da insignificância ao caso dos autos, o Tribunal estadual enfatizou que o recorrente ostenta quatro condenações anteriores transitadas em julgado, três por roubo e uma por furto:



    “Oportuno registrar, ainda, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016). 



    Nesse contexto, o valor dos bens subtraídos, consistentes em 02 (dois) fracos de filtro solar, é R$ 113,80 (cento e treze reais e oitenta centavos), equivalente a 11% do salário-mínimo vigente à época do cometimento do delito, que era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), tendo os bens sido integralmente restituídos. 



    À vista disso, há que se reconhecer que o valor da res furtiva ultrapassa o parâmetro adotado pela jusrisprudência para incidência do princípio da insignificância, visto que constitui valor superior ao percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, razão pela qual não se configura o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico, o que obsta o reconhecimento da atipicidade material do delito. 



    Além disso, o apelante é reincidente em crime patrimonial, constando em seu desfavor 02 (duas) condenações transitadas em julgado, quais sejam, ação penal nº 0022666-07.2012.8.08.0024 (furto em supermercado), que tramitou perante a 10ª Vara Criminal de Vitória, com trânsito em julgado para a Defesa no dia 05/07/2017, e ação penal nº 0036432-59.2014.8.08.0024 (roubo em supermercado), que tramitou perante a 4ª Vara Criminal de Vitória, com trânsito em julgado para a Defesa em 13/09/2019, além de também ostentar maus antecedentes em crime patrimonial, consubstanciados na ação penal 
nº 0904715-83.2001.8.08.0048 (roubo), que tramitou perante a 
4ª Vara Criminal de Serra, com trânsito em julgado para a Defesa em 22/08/2005, e na ação penal nº 0062062-64.2007.8.08.0024 (roubo), que tramitou perante a 9ª Vara Criminal de Vitória, com trânsito em julgado para a Defesa em 21/09/2009, o que revela, também sob o prisma subjetivo, que não é possível se falar em ausência de reprovabilidade da conduta, ou em inexpressividade da lesão jurídica, impossibilitando a aplicação do Princípio da Insignificância” (fl. 4, 
e-doc. 6).



    10. Inexiste comprovação de constrangimento ilegal a ensejar a pretendida absolvição do recorrente. A circunstância de ter o bem subtraído valor de onze por cento do salário mínimo vigente na data de sua ocorrência não é fundamento válido para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Assim, por exemplo, já decidi:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO EQUIVALENTE A 12,86% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO DELITO. PRECEDENTES. PACIENTE PRIMÁRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA” (HC n. 163.502, de minha relatoria, DJe 12.3.2019).



    Pelo que demonstrado nos autos, contudo, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo não reconheceu a irrelevância penal da conduta em razão da reincidência e de antecedentes negativos do recorrente.



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734 (Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgados em 3.8.2015), este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal tem-se afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.903-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Condenação. Princípio da insignificância. Inviabilidade. Reincidência. Valor da res furtiva. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 232.857-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DESCRITO NO ART. 155, §1º, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA E CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. 



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, ‘que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’ (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 



    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente se considerados os registros de que, ‘além da reincidência específica em crimes contra o patrimônio (réu possui seis execuções penais por furtos e roubo), o crime em questão foi cometido durante o repouso noturno’; circunstâncias que desautorizam a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 229.796-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. VALOR DA RES FURTIVA: SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. 



    1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 19/10/2004, 
p. 19/11/2004). 



    2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus 
nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que ‘a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material’, sendo um dos ‘elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’, dentro de um ‘juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta’. 



    3. A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do recorrente. Somada a contumácia delitiva específica, descabe concluir ser ínfimo o valor do bem – botijão de gás, avaliado em R$ 120,00, equivalente a mais de 10% do salário mínimo vigente à época da conduta, de R$ 998,00 em 12/02/2019 –, subtraído de uma senhora idosa, de 85 anos, que residia sozinha. 



    4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    5. Mostra-se inviável a fixação do regime inicial de cumprimento aberto, porquanto, para além da reincidência, o regime mais gravoso foi estabelecido observando-se a valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP – maus antecedentes –, nos termos do § 3º do art. 33 do CP, a versar que: ‘§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código’.



    6. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC n. 219.627, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.7.2023).



    11. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando contumazes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de insignificância, devendo se submeter ao direito penal.



    Na espécie, o recorrente ostenta quatro condenações anteriores transitadas em julgado, três delas por crimes praticados com violência ou grave ameaça a pessoa, evidenciando não ser o caso de aplicação do princípio da insignificância.



    12. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo estabeleceu regime inicial semiaberto em razão da reincidência.



    A fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade mostra-se desproporcional no caso dos autos.



    No julgamento dos citados Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, se o princípio da insignificância for afastado pela reincidência do agente, “eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade” (DJe 1º.2.2016).



    Pelas mesmas razões, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal tem jurisprudência no sentido de ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ainda que o agente seja reincidente.



     Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VIABILIDADE. (...)



    5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 
6. Considerando que os vetores para a substituição da pena são basicamente os mesmos para o estabelecimento do regime prisional, igualmente é cabível a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 



    7. Agravo Regimental provido, para fixar o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito” (RHC n. 229.074-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VIABILIDADE. (...)



    5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, a decisão agravada reconheceu quadro de constrangimento ilegal, estabelecendo o regime aberto. Considerando que os vetores para a substituição da pena são basicamente os mesmos para o estabelecimento do regime prisional, revela-se igualmente cabível a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, sobretudo em razão da natureza da conduta imputada.



    6. Agravo Regimental provido em parte, para, além de estabelecer o regime aberto, converter a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (RHC n. 224.553-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).



    “HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES, NA FORMA TENTADA (ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO QUE O QUANTUM DA PENA APLICADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. (…)



    5. De outro lado, a imposição do regime inicial prisional mais grave que o quantum da pena aplicado, com arrimo tão somente na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de tentar subtrair bem avaliado em 
R$ 30,00 (trinta reais). 



    6. Habeas corpus concedido, de ofício, para fixar o regime aberto para o cumprimento da pena” (HC n. 119.885, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Crime de Furto. Maus antecedentes. Peculiaridades da causa que autorizam a concessão da ordem de ofício. 



    1. A Primeira Turma do STF já decidiu que condenações anteriores, alcançadas pelo decurso do prazo de 5 anos, embora afastem a reincidência, não impedem os maus antecedentes. Precedente: ARE 925.136-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    2. Situação concreta em que o paciente está condenado a 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, por furto qualificado de um botijão de gás. Nessas condições, ante o reduzido grau de reprovabilidade da conduta e atento à tese adotada pelo Plenário, nos HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, a ordem deve ser concedida de ofício para, na linha de precedente recente desta Primeira Turma (HC 137.217), fixar desde logo o regime aberto.



    3. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime aberto” (HC n. 144.209, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2018).



    “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DETRAÇÃO PENAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO ESTABELECIDA PELA LEI 12.736/2012. APLICAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. JURISDIÇÃO ESGOTADA. REGIME PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Inaplicável a modificação estabelecida na legislação processual penal acerca da detração penal a sentença condenatória antes da entrada em vigor da Lei 12.736/2012. 



    2. Na hipótese, excepcionalmente considerados os bens furtados e a desproporcionalidade da fixação do regime semiaberto do paciente, acolho o entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 123.108/MG e do HC 123.533/SP, ambos da relatoria do Ministro Roberto Barroso, para impor o regime inicial aberto de cumprimento da pena. 



    3. Ordem de habeas corpus concedida de ofício” (HC 
n. 128.714, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.12.2015).



    Assim, embora afastada a incidência do princípio da insignificância ao caso em razão dos antecedentes que demonstram conduta delitiva constante do recorrente, há de se observar a proporcionalidade na definição do regime de cumprimento da pena e na possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade e determinar sua substituição por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo de origem.



    Comunique-se ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo e ao juízo da Oitava Vara Criminal da comarca de Vitória/ES (Ação Penal 
n. 0027200-47.2019.8.08.0024), com urgência, para ciência e adoção das providências necessárias ao cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora